Tribunal: STF
Processo: Rcl 55422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

 1.	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região violado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669.069 (Tema 666).

Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (RE 669.069 - Tema 666), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, uma vez que o ressarcimento pleiteado decorre de convênio administrativo firmado entre entidades públicas, ao passo que o caso tratado no RE 669.069 envolveu ilícito civil praticado por particular.

Busca, em consequência, seja cassada a decisão reclamada.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque, protocolado o extraordinário, este veio a ser encaminhado a esta Suprema Corte, o qual foi autuado como RE n. 1.347.087, e devolvido, pela Presidência deste Tribunal, à Corte de origem para que adote, à luz do Tema 666, os procedimentos previstos no art. 1.030, incisos I a III, do CPC. 

Veja-se, portanto, que este Tribunal cuidou de enquadrar o caso ora em exame no Tema 666.

Uma vez submetida ao Supremo a análise da viabilidade do extraordinário, é impróprio admitir a sequência da reclamação. Isso porque consistiria em meio de ataque a ato do próprio Supremo, direcionado à desconstituição, por via oblíqua, da decisão prolatada no RE n. 1.347.087. A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade do manuseio desta medida objetivando questionar ato de integrantes da Corte. Veja-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.
(Rcl 34.367, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2020 – com meus grifos)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, l, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes.
2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental.
3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal.
4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais.
5. Agravos regimentais não providos.
(Rcl 2.246, ministro Eros Grau, DJe de 08 de setembro de 2006 – com meus grifos) 

3. Por todos o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 13 de setembro de 2022.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente